Tribunal: STF
Processo: RE 92315
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSA
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE, SOBRE NÃO TER
PERTINENCIA A ESPÉCIE, NÃO FOI PREQUESTIONADO. - AFASTADA A
POSSIBILIDADE DE VULNERAÇÃO DE NORMA DA CARTA MAGNA, INVIAVEL, E O
APELO EXTREMO, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.